Tribunal: TCU
Processo: 002.602/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2492/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.602/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Araujo de Oliveira (XXX.820.715-XX); Catarina Figueiredo de Souza (XXX.530.754-XX); Emeline Ramos Prata Figueiredo (XXX.192.035-XX); Lucineia Pinheiro da Silva (XXX.868.704-XX); Márcio Lima Monteiro (XXX.870.764-XX); Percílio Everaldo Bezerra Junior (XXX.619.434-XX); Priscilla Gomes Barbosa (XXX.464.364-XX); Susana Karina Gomes (XXX.463.184-XX); Ursulla Roberta Machado Bezerra (XXX.736.864-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.